Tribunal: CARF
Processo: 13827.002812/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.002812/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.830 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ELVIRA MARIA D'ANGIO ENGELBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
RESPIRATÓRIOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de
pagamentos efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com
aquisição de equipamentos e aparelhos respiratórios e similares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.002812/2008-83
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002812/2008-83

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 32/36), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$456,85 para saldo
de imposto a pagar de R$6.573,45.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa de despesas médicas dos profissionais: Mauricio Luiz Panigali (informou
que recebeu 15 cheques) - R$ 7960,00, Gladistone Valvasori R$ 100,00;
Margareth M P Rodrigues R$ 144,00; Dergon Nassaf Jr. R$ 420,00 (recibos em
nome de pessoa não dependentes); Jehner F B Araújo R$ 1.100,00; Clinica
Homeop.N M C SS LTDA R$ 450,00, Radiologia M S/S Ltda R$ 90,00; o
contribuinte não apresentou os comprovantes do(s) efetivos pagamentos,
solicitados através do Termo de intimação 144/08 de 16/05/2008. Ana Carolina
S Lino Fisioterapeuta R$ 12.000,00, glosado por não ter apresentado os
comprovantes do efetivo pagamentos, e ainda ter informado nos recibos
(sessões de fisioterapia domiciliar), quando a paciente residia em Jaú/SP e a
Fisioterapeuta em São Paulo, conforme sistema da SRF, e o contribuinte não
apresentou justificativa para o fato. Glosadas as despesas referente as NFs.
001843 e 002127-Homed Equio. Médico Hospitalar Ltda - no valor de 3.300,00
- por não integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar. O contribuinte
não apresentou os comprovante(s) dos efetivos pagamentos, solicitados através
do termo de intimação já mencionado. Glosa total de R$ 25.564,00
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 16/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
14/8/2008, às fls. 2/171 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificada da notificação, a contribuinte impugnou o lançamento, mediante o
instrumento de fls. 01/28, no qual alega, em sede preliminar que não foi feito o
enquadramento específico, haja vista a forma genérica e extensiva com que
foram lançados os dispositivos legais, impossibilitando à adequada defesa,
razão pela qual merece o presente Auto de Infração ser considerado nulo.
Prossegue a notificada em sua impugnação, dizendo que todas as solicitações
feitas através do Termo de Intimação Fiscal n° 144/08, de 16/05/2008, foram
prontamente atendidas e não houve a devida verificação do alegado, restando
suprimido o procedimento prévio de aferição e conciliação das deduções
lançadas, demonstrando desrespeito à contribuinte e desídia no desempenho
funcional.
Alega ser improcedente a afirmação do Agente Fiscal de que a contribuinte não
atendeu às solicitações feitas no Termo de Intimação n° 144/08, uma vez que
apresentou a documentação solicitada, incluindo declarações que pediu aos
prestadores dos serviços médicos, odontológicos e fisioterápicos realizados, nos
quais estes afirmam a realização dos procedimentos e o recebimento pelos
serviços prestados, além dos recibos dos pagamentos efetuados, tendo
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002812/2008-83

apresentado mais do que se lhe pediu, eis que verificou a existência de outros
recibos não apresentados quando de sua declaração, não sendo feita qualquer
menção a ela, tendo sido absurdamente ignorada.
Argumenta a Impugnante que são válidos para comprovação de pagamento os
recibos, as declarações, os relatórios e tudo o mais que juntou, sendo que as
deduções realizadas estão dentro dos parâmetros legais, portanto, não procede a
justificativa de "não comprovação dos pagamentos", por não terem sido
apresentados cheques que os comprovariam. Ressalta ser a apresentação de
cheques o último recurso admitido pela lei a ser utilizado para comprovação e
apenas em caso de não ser possível a comprovação por outros meios.
Ao final a Impugnante requer a nulidade da notificação de lançamento em
exame e, caso prossiga o julgamento, seja sua documentação acatada e que os
demais valores trazidos, representados pelos documentos n°s. 04 a 13, sejam
apreciados e que se faça a retificação dos valores apresentados, para uma lídima
apuração e a conseqüente restituição no que ultrapassar o montante já recolhido.
Requer, ainda, que todas as intimações e notificações relativamente às decisões
proferidas neste processo sejam encaminhadas à sua procuradora, no endereço
que informa a fl. 28, e protesta por todos os meios de prova, notadamente pela
juntada de novos documentos.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 176/187):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Não existe obscuridade no procedimento fiscal, que foi devidamente fundamentado,
houve descrição detalhada do fato gerador do imposto de renda da pessoa física, estando
os autos acompanhados de todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pela contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, assim,
restabelece-se a dedução com despesas médicas no valor da prova documental
apresentada pela contribuinte.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual após o inicio do procedimento
fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002812/2008-83

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/8/2010 (fl. 194), a contribuinte, em
1/9/2010 (fl. 195), apresentou recurso voluntário, às fls. 195/259, alegando, em apertado resumo,
que:
- não concordaria com a decisão recorrida no tocante às despesas informadas com
Ana Carolina Lino, Jenner Barion e Homed Equipamentos Médico Hospitalar Ltda – EPP.
- os comprovantes já juntados aos autos seriam provas irrefutáveis das despesas.
- por meio da declaração emitida pelo Dr. Gustavo Falcão teria ficado
comprovada a necessidade do tratamento fisioterápico.
- os tratamentos realizados não teriam sido suficientes, tendo sido submetida à
cirurgia ortopédica em 2009 e, desde então, fazendo sessões de fisioterapia, de duas a três vezes
por semana.
- os pagamentos efetuados a fisioterapeuta teria sido feito em espécie e inexiste
vedação a essa forma de pagamento.
- os pagamentos se dariam a cada sessão e os recibos teriam sido emitidos de
forma mensal apenas para facilitar e agilizar o atendimento.
- os recibos comprovariam os pagamentos, assim como o relatório de atendimento
e a declaração emitida comprovariam a realização do tratamento em si.
- o fato de a profissional ser de outra cidade não impediria a utilização de seus
serviços, sob pena de violação do direito constitucional à livre circulação das pessoas.
- teria familiares na cidade da profissional e, por inúmeras vezes, se hospedaria
com eles.
- seria imoral a impossibilidade de deduzir gastos com equipamentos necessários
à manutenção da vida.
- existiria previsão legal para dedução de tratamentos, cirurgias, aparelhos e
equipamentos.
- o equipamento utilizado não estaria expresso na lei por não existir à época de
sua edição, mas sua dedutibilidade teria sido automaticamente abarcada pela lei, como outros
aparelhos e tratamentos.
- a necessidade dos equipamentos e os pagamentos respectivos estariam
fartamente demonstrados nos autos (prescrição médica, exames, notas fiscais, transferências
bancárias).
- a comprovação das despesas se daria mediante recibos e declarações e, na falta
destes, haveria a possibilidade de comprovação por meio de cheques.
- o agente público não poderia exigir mais do que a lei exige, sob pena de violação
ao princípio da estrita legalidade.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002812/2008-83

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte em sua
declaração de ajuste anual.
Inicialmente, destaco que, em seu recurso, a recorrente não se manifesta sobre a
manutenção na decisão recorrida das glosas das despesas declaradas com Margareth Rodrigues e
Dergon Nassif Jr. Dessa feita, não cabe manifestação deste colegiado acerca desses gastos.
O litígio remanesce sobre os pagamentos informados a Ana Carolina Lino
(R$12.000,00), Jenner Barion (R$1.100,00) e Homed Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda
EPP (R$3.300,00). Sobre elas, o colegiado de primeira instância registrou:
> fl. 48 - Relatório Médico do Dr. Gustavo Garcia de Arruda Falcão — atesta
que a Impugnante encontra-se em tratamento ortopédico, com o diagnóstico de
escoliose e osteoarirose tóraco lombar, em tratamento clínico-fisioterápico
desde o ano de 2004- comprova a necessidade de fisioterapia, porém não
comprova que o referido tratamento tenha sido realizado pela fisioterapeuta
Ana Carolina Santos Lino, tampouco que lhe tenra sido pago pela
Impugnante o valor de R$ 12.000,00;
....
> fls. 96/100 - Recibos no total de R$ 1.100, 00, firmados pelo Dr. Jenner
Barion, acompanhados dos comprovantes de Solicitação de Cópias de
Documentos ao Banco do Brasil - não comprovam o efetivo pagamento das
despesas em questão. Glosa mantida;
...
> fls. 105/120 - Declaração de que prestou atendimento domiciliar à
Impugnante durante o ano de 2006 e que recebeu a cada sessão, em moeda
corrente, R$ 50,00 por sessão de fisioterapia e R$ 70, 00 por sessão de RPG e
Relatório Fisioterápico, ambos documentos feitas pela fisioterapeuta Ana
Carolina Santos Lino; Relatório Médico do Dr. Gustavo Garcia de Arruda
Falcão, relativo à contribuinte, com o diagnóstico de escoliose e osteoartrose,
que necessita fisioterapia postural e analgesia contínua; e recibos assinados pela
referida fisioterapeuta que totalizam R$12.000,00, referentes a 107 sessões de
fisioterapia e 95 sessões de reeducação postural global, que foram efetuadas em
domicílio no ano de 2006, embora a paciente resida em Jaú e a fisioterapeuta na
cidade de São Paulo. Glosa mantida por não ter sido comprovado o pagamento;
> fls. 122/132— Notas Fiscais e respectivas faturas de Homed Equipamentos
Médico Hospitalar Ltda — EPP, referentes à aquisição de Máscara Nasal e
Sistema de CPAP Remstar, no valor total de, R$ 3.300, 00, acompanhadas de
Relatório Médico e prescrição do aparelho CPAP 7 em H2O; comprovante de
Solicitação de Cópia de Documento ao Banco do Brasil comprovante de
transferência interbancária do valor de R$ 2.800, 00 e resultados do exame de
oximetria, realizado pela contribuinte em 10/04/2006— tais despesas não
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002812/2008-83

podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda por falta de
previsão legal. Glosa mantida.
No curso da ação fiscal, a contribuinte foi intimada a fazer prova quanto ao
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002812/2008-83

IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes, mormente quanto profissional e paciente residem em cidades diferentes.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
É possível que a recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
espécie. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
Nada obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, a interessada abriu mão da força probatória
dos documentos bancários, restando prejudicada a comprovação dos pagamentos, como
apontado na decisão recorrida. Ainda assim, ela poderia ter juntado provas quanto a saques
efetuados em suas contas bancárias compatíveis com os pagamentos realizados.
Dessa feita, não tendo sido juntada comprovação quanto ao efetivo pagamento das
despesas informadas com Ana Carolina Lino e Jenner Barion, sem reparos a se fazer à decisão de
piso.
Melhor sorte não assiste à recorrente no tocante as despesas com Homed
Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda EPP. Ao contrário da alegação da contribuinte, inexiste
previsão legal para dedução dos equipamentos médicos Máscara Nasal e Sistema de CPAP Remstar
adquiridos diretamente por ela. A legislação de regência, indicada na autuação e reproduzida na
decisão recorrida, dispõe somente sobre a dedutibilidade de despesas com aparelhos ortopédicos
e próteses ortopédicas e dentárias (artigo 8o, §2o, inciso V).
A lei é expressa ao enumerar as despesas dedutíveis pelos contribuintes. Trata-se
de lista taxativa, não podendo o aplicador da lei estender a previsão legal para outras naturezas
de pagamentos não indicados nela. As normas que estabelecem deduções da base de cálculo do
imposto de renda têm o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que,
normalmente, seria tributada; consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias. No
direito tributário, e mais especificamente na legislação do imposto de renda, a regra é a da
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002812/2008-83

universalidade da tributação; assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui norma
excepcional, e dessa forma deve ser tratada.
Portanto, mostra-se correta a glosa da despesa para aquisição de
equipamento/aparelho respiratório.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital